Tribunal: TJMT
Processo: 0020109-70.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020109-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAIR MARIA SANTANA - CPF: 405.381.841-91 (APELANTE), ROSE GUSMAO DE MOURA - CPF: 458.547.691-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA

COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA -

DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
FIXADO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O marco inicial da incidência dos juros de mora em relação contratual é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Alair Maria Santana de Almeida,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória com Devolução de Valores e Danos Morais, promovida em desfavor da
Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, para o fim de declarar inexistente o débito cobrado no valor de R$ 888,65 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), determinar a restituição em dobro dessa quantia, bem como, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ainda, os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, alega a apelante a necessidade de ser majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como a incidência de juros de mora a partir da data da citação.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id nº 63098008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante,
Alair Maria Santana de Almeida
, ajuizou a presente ação
declaratória com devolução de valores e danos
morais, objetivando a declaração de inexistente do débito, por não ter ocorrido o consumo de água, assim como ver condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço e fornecimento de água.

O Magistrado Singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 888,65 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a partir da data da sentença e, ainda, honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação da apelante limita-se ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração. Além disso, defende que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação válida.

É cediço que os danos morais são devidos quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, de bem essencial à vida e à dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela autora/apelante.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
fixado
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS - PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
(destaquei)

Quanto aos juros de mora, sustenta a apelante que deve ocorrer a
partir da data da citação.

Nesse sentido, da análise dos documentos encartados aos autos, resta incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que, por se tratar de responsabilidade civil em relação contratual, o marco inicial para incidência dos juros de mora deve ser a data da citação.

Essa é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RECLAMAÇÕES RECORRENTES – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO
–PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, passa de mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados pela consumidora
.

II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota
.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

IV - O marco inicial da incidência dos juros de mora em relação contratual é a data da citação
.

(N.U 0045140-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020. (destaquei)

Logo, diante dos fatos, a súplica recursal merece ser parcialmente acolhida.

Com essas considerações,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação,

tão somente

para aplicar os juros de mora a partir da citação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020